Tribunal: STF
Processo: Rcl 53834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Águia Branca Logística S.A., em face de decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001490-37.2014.5.17.0012, a qual teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

2.	A reclamante narra que, na origem, o Tribunal Superior do Trabalho manteve entendimento de vínculo empregatício entre motorista autônomo e a empresa tomadora dos serviços, negando provimento ao agravo interposto, em flagrante desacordo com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF.

3.	Sustenta que na decisão reclamada foi negada aplicabilidade a dispositivo de lei federal que regulamenta e permite expressamente a terceirização da atividade de transporte, bem como inobservada a existência dos requisitos para caracterização do vínculo empregatício entre o motorista autônomo e a tomadora dos serviços.  

4.	Alega necessário o encaminhamento dos autos de origem à Justiça Comum. Salienta que, não obstante a ADC nº 48/DF ter reconhecido a constitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007, prevendo a terceirização da atividade-fim, houve posterior entendimento firmando que a Justiça Especializada não detém competência material para julgar a matéria.

5.	Requereu a concessão da liminar para que seja determinada a remessa do processo nº 0001490-37.2014.5.17.0012 à Justiça Comum. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, reconhecendo a competência da Justiça Comum, em atendimento integral à ADC nº 48/DF.

6.	A liminar foi deferida em 25/10/2022, implicando a suspensão do processo nº 0010211-51.2018.5.15.0122, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento de mérito da presente reclamação.

7.	Em contestação, a parte beneficiária alega que a discussão dos autos refere-se tão somente à subordinação jurídica entre as partes, necessitando o reexame de fatos e provas, e que ausente a similitude fática entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADC nº 48/DF. Para tanto, aduz que, na origem, caracterizaram-se os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, tornando-se inaplicável a Lei nº 11.442, de 2007 [trabalhador autônomo)]. Impugna o valor da causa atribuído pela parte reclamante [R$ 1.000,00 (mil reais)], pleiteando como valor  da presente demanda, o valor originário da causa [R$ 100.000,00 (cem mil reais)]. Alternativamente, caso não se adote aquele montante, postula seja  fixada a monta atribuída à condenação pelo acórdão proferido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); “após a devida atualização para a data do recolhimento das custas” (e-doc. 23, p. 6). Requer gratuidade de justiça.
É o relatório. 

Decido.

8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020). Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento, com grifos acrescidos:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”

9.	A autoridade reclamada confirmou decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, sob os seguintes termos  (e-doc. 4, p. 6-7; grifos do original): 

“Verifico que a postulação do reclamante de vínculo direto com a segunda reclamada tem como causa de pedir a subordinação direta à tomadora de serviços e o labor em sua atividade-fim, configurando-se terceirização ilícita. 
Dos artigos 2.º e 3.º da CLT podemos retirar a definição de relação de emprego. O artigo 3.º Consolidado dispõe que ‘Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’. Já o artigo 2.º, da CLT, estabelece que a prestação há de ser pessoal.
(...)
No presente caso, a reclamada confirmou a prestação de serviços do trabalhador como motorista, alegando, contudo, que esta se deu de forma autônoma e sem subordinação, fruto de contratação com terceiros. 
A reclamada opôs um fato obstativo ao direito autoral, atribuindo ao trabalhador a qualidade de autônomo, não submetido ao regime celetista. Desse modo, atraiu para si o ônus de provar que os serviços prestados pelo reclamante não configuram relação empregatícia, como apregoa o julgado a seguir: 
(...) 
Portanto, deveria ter apresentado claros elementos de que a relação com o obreiro não se desenvolveu sob a égide da CLT. Contudo, não o fez. 
Ressalto que o fato de o reclamante prestar serviço de transporte com caminhão locado de outra pessoa, assumindo os gastos com combustível e manutenção deste, por si só não interfere no reconhecimento do vínculo, já que restou demonstrado pela prova oral produzida nos autos que a prestação de serviços se dava nos mesmos moldes daquela realizada pelos motoristas contratados pela reclamada, com pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade.”

10.	Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 

11.	É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

12.	O ponto central do imbróglio, porém — e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.

13.	A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.
1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 
2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 
3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 
4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão  Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.“
(Rcl nº 47.230-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.
2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).

14.	Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).

15.	Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

16.	No tocante ao pedido de sucumbência formulado pela parte beneficiária em sua contestação, conforme entendimento esposado pela Segunda Turma desta Corte, em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” 
(Rcl nº 44.511-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 30.154-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 30.226-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 39.143-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).

17.	Dessa forma, em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual do Colegiado, não obstante ter entendimento pessoal diverso quanto ao tema.

18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Tribunal reclamado,  determinando a remessa do feito à Justiça comum, em observância à ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator